Tribunal: TJDFT
Processo: 0718342-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718342-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUAN MESSIAS LAUDELINO IMPETRADO: DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUAN MESSIAS LAUDELINO contra ato do DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB, consistente na determinação de que a reprovação no exame psicológico, que tem caráter eliminatório, obsta a manutenção do candidato impetrante no certame, bem como sua convocação para a próxima etapa e que a não convocação é apenas um consectário lógico da não aprovação na referida etapa do certame, o que foi previamente informado no edital. Noticia o Impetrante que se inscreveu no processo seletivo público realizado pelo Distrito Federal, para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital de Concurso Público n° 001/2022, de 10 de março de 2022, organizado pelo Instituto AOCP, tendo sido aprovado na prova objetiva, no teste físico e na investigação de vida pregressa. Afirma que foi ilegalmente considerado inapto na fase de avaliação psicológica, razão pela qual ingressou com ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada pleiteando a anulação do ato administrativo impugnado. Contudo, segundo o relato do Impetrante, o Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF indeferiu a antecipação de tutela requerida, razão pela qual, interpôs o Agravo de Instrumento no 0716628-51.2023.8.07.0000, com pedido de tutela recursal, cuja relatoria coube ao Exmo. Desembargador José Firmo Reis Soub, o qual, em decisão monocrática de antecipação de tutela, também indeferiu seu pedido. Destaca diversas ilegalidades existentes no procedimento de avalição psicológica, em especial que o laudo psicológico foi assinado por apenas um psicólogo; a ausência de assinatura da resposta ao recurso administrativo do candidato; e a ausência de numeração e rubricas nas páginas do laudo psicológico. Assevera que não pretende discutir o mérito da avaliação psicológica, mas tão somente a legalidade do procedimento adotado, bem como que não pretende impor ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora em respeito ao princípio da separação dos poderes. Aduz que “o laudo psicológico da avaliação do candidato no certame deve ter a assinatura de pelo menos três psicólogos, afinal o referido laudo é justamente o documento que atesta os motivos pelos quais o candidato teria sido eliminado do certame. (...) O fato de o laudo ter sido assinado por apenas um psicólogo é causa de nulidade do exame psicotécnico, conforme já vem entendendo há muito tempo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal” (Num. 46640597 - Pág. 4). Por fim, requer a concessão de liminar para “declarar a nulidade dos testes de aptidão psicológica, determinando-se que o autor seja convocado para a realização do curso de formação profissional e que, em caso de aprovação no Curso de Formação, seja determinada a reserva da vaga para eventual e futura nomeação no cargo público, a qual ficará na dependência da concessão definitiva da ordem, após determinação de realização de nova avaliação psicológica e eventual aprovação” (Num. 46640597 - Págs. 11). No mérito, requer a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de Num. 46640599 a 46640608. É o relatório. Decido. Passo à análise da liminar pleiteada em sede de plantão. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a presença do requisito da relevância dos fundamentos, tendo em vista que o candidato anuiu com as regras do edital, não padecendo, pois, num juízo perfunctório, de qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade. Destarte, não há no edital de convocação, tampouco na Lei Distrital no 4.949/2012 a exigência de que o exame psicotécnico seja assinado por 03 (três) profissionais, mas apenas que a banca examinadora seja composta por, pelo menos, 03 (três) especialistas, de modo que a questão acerca de tal análise exige dilação probatória, absolutamente incompatível com a estreita via do mandado de segurança. Nessa toada, as alegações do Impetrante voltam-se para a tentativa de demonstrar, de plano, a existência de nulidade e desproporcionalidade na previsão editalícia que possibilitou a realização da forma como executado o exame psicotécnico. Ocorre que, levando-se em conta a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo ora questionado, forçoso reconhecer que, a princípio, não se vislumbra a presença de nulidade clara e evidente, conforme afirmado pelo Impetrante, uma vez que, em uma análise perfunctória própria desse momento processual, constata-se que o item 15.10 do Edital no 01/2022 não apresenta máculas. Destarte, não se pode olvidar que é de responsabilidade única e exclusiva do próprio candidato acompanhar as informações sobre o certame disponibilizadas pela organizadora do concurso, nos termos previstos no item 4.11 do edital: “A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos prazos estipulados”. Nesse diapasão, tendo em vista a aparente ausência de ilegalidade no ato impugnado que considerou o impetrante inapto na avaliação psicologia, aliada ao fato de tal julgamento já ter sido realizado pelo Juiz natural, tenho por prudente considerar impossibilitada ao Impetrante a sua permanência provisória no certame, uma vez que não preenchidos os requisitos mínimos para a sua participação no curso de formação e aos demais critérios estabelecidos no edital do concurso. Ressalte-se, ainda, que eventual concessão da medida liminar ora pleiteada poderia configurar violação à isonomia entre os demais candidatos, o que não pode ser tolerado. Por fim, é questionável, até mesmo, o cabimento do presente Mandado de Segurança, já que impetrado contra ato judicial passível de recurso. Nesse sentido, o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Mandamus, a eminente Desembargadora Carmen Bittencourt para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente decisão força de mandado. Brasília - DF, 14 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial